Tribunal: TJSP
Processo: 1005473-12.2019.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Lesão de quadris. Incapacidade parcial e permanente. Nexo concausal comprovado.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílio-doença. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Lesão de quadris. Incapacidade parcial e permanente. Nexo concausal comprovado.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílio-doença. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO. Presentes os requisitos, a tutela antecipada é mantida. Após, deve haver a suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema 862).
APELO AUTÁRQUICO NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO EM PEQUENA PARTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA. Tema 862/STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1005473-12.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado
EMERSON TORRES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da autarquia e deram parcial provimento ao reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005473-12.2019.8.26.0348 -Voto no
2
Voto no 14.547
Apelação: 1005473-12.2019.8.26.0348
Comarca: 3a Vara Cível de Mauá
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Apelado: Emerson Torres da Silva
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Lesão de quadris. Incapacidade parcial e
permanente. Nexo concausal comprovado.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílio-
doença. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação
administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices
previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA
LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE
(Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice
de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à
TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do
precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na
fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a
apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de
execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO.
Presentes os requisitos, a tutela antecipada é mantida. Após, deve
haver a suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema
862).
APELO
AUTÁRQUICO
NÃO
PROVIDO.
REEXAME
NECESSÁRIO
PROVIDO
EM
PEQUENA
PARTE.
SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA. Tema 862/STJ.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pela MMa.
Juíza Dra. Maria Eugênia Pires Zampol, que julgou procedente o pedido e
determinou a concessão de auxílio-acidente a EMERSON TORRES DA SILVA, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005473-12.2019.8.26.0348 -Voto no
3
valor equivalente a 50% do salário-de-benefício, a partir do dia seguinte à cessação
do auxílio-doença, ou seja, em 07/06/2019 (fl. 129); abono anual; renda mensal
inicial atualizada pelos mesmos índices previdenciários; juros moratórios conforme
Taxa Referencial e correção monetária pelo IPCA-E, nos termos do julgamento do
Recurso Extraordinário no 870.947 (Tema 810); determinando que os honorários
advocatícios sejam fixados na fase de liquidação, conforme artigo 85, §§ 3o e 4o,
inciso II, do Código de Processo Civil, momento em que o respectivo juízo levará
em consideração também a sucumbência recursal das partes, nos termos do § 11 do
citado dispositivo, além de conceder a tutela de urgência para imediata implantação
do benefício de auxílio-acidente (fls. 189/197), anoto que os autos vieram à segunda
instância por força de recurso voluntário da autarquia e do reexame necessário,
determinado na r. sentença.
Pretende o INSS, representado pela Procuradora Federal Dra.
Gabriella Barreto Pereira, de início, o reexame necessário da decisão recorrida,
considerando a natureza ilíquida da condenação. No mérito, a reforma do julgado,
pois não preenchidos os requisitos para a concessão de benefício acidentário.
Subsidiariamente, pede: (i) que o termo inicial seja fixado a partir da data de juntada
do laudo pericial; e (ii) correção monetária pelo índice INPC (fls. 206/212).
O autor não apresentou contrarrazões (fl. 227).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP fl. 188).
RELATADOS, passo a decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005473-12.2019.8.26.0348 -Voto no
4
De início, destaco que o reexame necessário foi devidamente
determinado na r. sentença. Assim, prejudicado o pedido da autarquia neste ponto.
Passo ao mérito.
Compulsando os autos, verifica-se que o autor, no exercício de
sua atividade laborativa de ajudante de produção na empresa Copagaz Distribuidora
de Gás S/A, realizava movimentos repetitivos, carregava pesos excessivos, além de
permanecer em posições antiergonômicas, o que gerou males ortopédicos, com
consequente redução de sua capacidade laborativa. Requereu benefício acidentário.
Não houve emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho
CAT.
O INSS concedeu-lhe, na via administrativa, auxílios-doença
previdenciários nos períodos de 13/10/2018 a 29/10/2018 (NB 31/625.215.837-6,
decorrente de dor articular CID M255) e de 21/02/2019 a 06/06/2019 (NB
31/626.871.020-0, transtornos articulares, CID M25).
O laudo médico-pericial, subscrito pelo Dr. Renato Mari Neto,
não deixou dúvidas quanto à incapacidade parcial e permanente do segurado em
razão de lesão nos quadris, guardando nexo concausal com o labor (fls. 165/171).
O i. expert relatou o seguinte:
“Histórico das Queixas
Relata que no início de 2018 começou a apresentar dor
quadril direito. Avaliado por especialista, foi diagnosticado
'Síndrome do impacto no fêmur' e operado em 13/02/19.
Permaneceu afastado até 31/05/19, e retornou readaptado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005473-12.2019.8.26.0348 -Voto no
5
em outra função. Refere continuar com a mesma dor e
limitação. Fazendo fisioterapia.
Também sente dor no esquerdo. Aguarda estabilidade deste
para operar.
(...)
Exame físico especial
Quadris:
? Manobra FABERE com limitação dolorosa bilateral, mais
acentuada à esquerda.
? Deambulação claudicante com limitação importante” (fls.
167/168)
Em vistoria ao local de trabalho, constou:
“Alegações e Justificativa para a vistoria:
Na perícia o Autor relacionou sua moléstia com esforços e
posturas impróprias no trabalho. Considerando que há
lesões incapacitantes e que houve incapacidade laborativa
reconhecida pela moléstia, a vistoria no local de trabalho foi
necessária para a avaliação do alegado nexo causal.
Atividades laborais exercidas pelo Autor:
Segundo informações colhidas no local, inicialmente o Autor
trabalhava em regime de revezamento nos postos da linha de
envase juntamente com as operações de carga e descarga.
Entretanto, observou o Autor que por 1,5 ano, entre o início

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005473-12.2019.8.26.0348 -Voto no
6
de 2017 e meados de 2018, permaneceu fixo na atividade de
retirar a válvula dos vasilhames para reparos.
Utilizava uma parafusadeira pneumática com peso estimado
entre 5 e 10 quilos, adotando postura com ombro do membro
dominante em amplitude próxima de 90o. Finalizado este
procedimento, levava todo o lote em um carrinho com 4
unidades por vez até o início da linha de pintura percorrendo
cerca de 30 m.
O peso médio do botijão P13 vazio é de 13 Kg, e o cheio, 28
Kg. No momento da vistoria o lote contava com cerca de 30
botijões. Nesta operação parte dos botijões pode estar vazia
e parte cheia.
Após o retorno do afastamento passou a trabalhar com
restrição, sentado na operação do lacre, onde refere estar
trabalhando sem dificuldade.
Fatores Biomecânicos Avaliados
Quadris
A
atividade
laboral
avaliada
desenvolvia-se
predominantemente sob ortostatismo com manuseio e
deslocamento de carga com peso considerável e alta
frequência.
Estes indicadores sinalizam exigências articulares especiais
de membros inferiores ao longo da jornada, que inferem
sobrecarga funcional valorizável como fator de risco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005473-12.2019.8.26.0348 -Voto no
7
biomecânico” (fls. 168/169)
Assim, concluiu:
“1. Considerações sobre a moléstia constatada
Os dados médicos disponíveis nos autos mostra que o Autor é
portador de lesão de quadris devido a uma alteração
definida como deformidade CAM. É o que revelam as
imagens
de
ressonância
magnética,
que
apontam
abaulamento na transição cabeça-colo femoral e também
osteofitos na cabeça femoral e rotura no lábio acetabular.
Em 13/02/19 o Autor foi submetio a procedimento
videoartroscópico para tratamento de impacto fêmoro-
acetabular no quadril direito, e evoluiu com persistência de
dor limitante segundo declarou à perícia, queixas que foram
reproduzidas na perícia com as manobras dinâmicas
aplicadas.
2. Nexo causal
A artrose da articulação coxo-femural, que evolui com
comprometimento grave e/ou precoce, pode ser explicada por
uma condição de base favorecedora, seja uma deformidade
congênita do quadril, seja uma doença osteovascular da
cabeça femoral, seja uma lesão traumática, entre outras
menos frequentes.
No caso em pauta, o exame de ressonância magnética mostra
sinais de coxartrose incipiente e define taxativamente o
diagnóstico etiológico com a informação de 'deformidade
tipo CAM' que ocorre devido a uma deformidade congênita
da transição entre a cabeça e o colo femoral.
Uma suposta relação secundária com o trabalho depende da
caracterização de sobrecarga articular, não só em
intensidade mas também em recorrência, e um paralelismo
de evolução clínica anormal, mais severa do que o esperado
para a doença.
Esta condição, pode-se dizer que se aplica ao presente caso,
com o reconhecimento do risco biomecânico na atividade
descrita,
e
a
evolução
clínica
desfavorável
com
manifestações mais acentuadas.
Assim sendo, com elementos indicativos de agravação da
patologia de base, entende-se cabível o reconhecimento de
concausa.
3. Incapacidade
Pela condição degernativa articular e o quadril direito
manipulado por videoartroscopia, há recomendação de
controle do peso corporal e evitar deambulação excessiva,
atividades físicas de impacto e ortostatimo prolongado, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005473-12.2019.8.26.0348 -Voto no
8
a finalidade de se estender ao máximo a funcionalidade da
prótese.
Por tais restrições, pode-se afirmar que existe inaptidão para
atividades laborais que dependam de tais fatores, pelo que se
deve admitir que a readaptação funcional em atividade
compatível informada pelo Autor, foi bem aplicada e deve ser
permanente” (fls. 169/170)
O trabalho técnico foi bem fundamentado, inclusive com
realização de vistoria in loco, e não foi contrariado por assistente técnico, prestando-
se como prova hábil à formação do livre convencimento do julgador.
De rigor destacar que o comprometimento da capacidade
laboral, ainda que mínimo, está coberto pelo seguro social.
Afinal, é certo que sua função habitual é eminentemente braçal
e, estando com a capacidade do membro superior comprometida, não há dúvidas de
que necessitará despender mais esforço.
Como bem decidiu o MM. Juízo a quo: “(...) não foram
lançadas críticas ao laudo, amparadas de qualquer elemento científico que
afastasse a conclusão do laudo do perito judicial. Tanto a incapacidade do autor,
como seu nexo causal, restaram bem demonstrados pelo laudo pericial, cuja
moléstia diagnosticada é causadora de incapacidade parcial e permanente para o
trabalho, exigindo maior dispêndio de esforço para o obreiro, aspecto básico a
justificar a concessão do auxílio-acidente” (fl. 192)
Saliente-se que a concausa faz parte do ordenamento
acidentário e está prevista na Lei 8.213/91, pois o seu artigo 21 dispõe que se
“equiparam também ao acidente do trabalho [...] I - o acidente ligado ao trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005473-12.2019.8.26.0348 -Voto no
9
que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a
morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou
produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação”.
Assim, comprovada a existência de lesão, de nexo de com o
labor e de incapacidade parcial e permanente, de rigor a concessão de auxílio-
acidente, nos termos do artigo 86 da Lei no 8.213/91.
A data de início do benefício (DIB) é fixada a contar do dia
seguinte ao da cessação administrativa indevida do auxílio-doença, ou seja,
07/06/2019, não carecendo a r. sentença de reparos.
Isso porque deve ser considerado o dia imediatamente posterior
ao da interrupção, porquanto à época o INSS já era sabedor da incapacidade do
obreiro e, ainda assim, cessou o benefício.
O laudo médico-pericial constitui apenas elemento que integra
a fase probatória do processo, não havendo fundamento jurídico para considerá-lo
como marco inicial de qualquer direito.
Observo, todavia, que em 02/08/2019, o C. Superior Tribunal
de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP ao rito dos
recursos repetitivos para "Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente
da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91"
(Tema 862), determinando a suspensão nacional de todos os processos que tratem
da matéria.
Desse modo, deverá ser observado o que vier a ser decidido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005473-12.2019.8.26.0348 -Voto no
10
pelo C. STJ, suspendendo-se o feito após o presente julgamento e até decisão final
da questão.
É também devido abono anual, conforme preceitua o artigo 40
da Lei 8.213/91.
A renda mensal inicial (RMI) deve ser reajustada observando-
se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.
Passemos aos demais consectários.
Com relação às verbas acessórias incidentes sobre as parcelas
devidas, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, de forma
englobada sobre as prestações vencidas até aquele ato e, depois, de forma
decrescente, mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo Tribunal
Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema 810 de
repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os aplicáveis às
cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser incabível a utilização da TR como
índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o C.
Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos contra
o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para correção
monetária das prestações em atraso a partir de 30/06/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005473-12.2019.8.26.0348 -Voto no
11
Não cabe, neste momento, dispor sobre questões atinentes ao
pagamento do precatório, como correção monetária e juros incidentes após a
elaboração da conta de liquidação, dentre outras, devendo ser apreciadas na fase de
execução.
O artigo 85, § 3o, do CPC/2015 estabelece percentuais para a
fixação dos honorários advocatícios, nas causas em que a Fazenda Pública for parte.
Porém, levando-se em conta que a r. sentença é ilíquida e que
foi proferida na vigência do novo estatuto processual, o percentual da verba
honorária deverá ser definido apenas em execução, a teor da ressalva prevista no
artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015, conforme determinado na sentença.
De rigor ressaltar que a tutela antecipada concedida na r.
sentença, em razão do presente julgamento, é mantida, pois presentes seus
requisitos.
No mais, conforme ofício de fls. 223/224, o benefício já foi
devidamente implantado em 01/05/2020 (NB 94/632.120.378-9), antes da suspensão
do processo aqui determinada, de modo que aguardar-se-á o trânsito em julgado tão
somente para o pagamento dos atrasados.
Pelo exposto, conheço do recurso da autarquia e do reexame
necessário, negando provimento ao primeiro e dando provimento em pequena parte
ao segundo, mantendo no mais a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, devendo ser observada a suspensão do processo determinada Tema
862/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005473-12.2019.8.26.0348 -Voto no
12
CARLOS MONNERAT
Relator